Tribunal: STF
Processo: HC 81446
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-04-16
Data de publicação: 2002-04-16

Ementa:
EMENTA:  Habeas corpus. Juizados Especiais Criminais.
Lei nº 9.099/95. Questão relativa ao art. 77, § 1º de tal lei não
apreciada pelo acórdão impugnado. Inexistência de ofensa ao art.
93, IX da CF pela sucinta decisão que apreciou os embargos de
declaração, por estar de acordo com os princípios que norteiam os
Juizados Especiais. Pretendida deficiência do edital de intimação
da sentença afastada pela interposição de apelação pela defensora
pública, fato que elide eventual prejuízo, cuja demonstração,
ademais, faz-se sempre necessária para dar azo à anulação do
processo, por força do que dispõe o art. 65, § 1º da Lei nº
9.099/95. Alegação de falta de ciência da pauta de julgamento do
apelo que encontra óbice na jurisprudência desta Casa, cujo
Plenário, ao apreciar o HC nº 76.915/RS (rel. o Min. Marco
Aurélio), firmou o entendimento de que "o critério da especialidade
é conducente a concluir-se pela inaplicabilidade, nos juizados
especiais, da intimação pessoal prevista nos artigos 370, § 4º, do
Código de Processo Penal (com redação dada pelo artigo 1º da Lei nº
9.271, de 17 de abril de 1996) e 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50 (com
a redação introduzida pela Lei nº 7.871/89)", tendo-se consagrado,
nessa oportunidade, a regra especial disposta no parágrafo 4º do
art. 82 da Lei nº 9.099/95, de intimação das partes, pela imprensa,
da data da sessão de julgamento. Habeas corpus conhecido em parte
e, nessa parte, indeferido.